Tribunal: TJDFT
Processo: 0748177-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0748177-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON SALOMAO, PEDRO AUGUSTO VIANA COSTA AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DE LIMA DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JADSON SALOMÃO e PEDRO AUGUSTO VIANA COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA no 0730789-39.2018.8.07.0001. A parte recorrente deixou de recolher o preparo porque pede, no bojo do recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Porém, a despeito das alegações de que teriam sido afetados diretamente pelos efeitos do isolamento social, decorrente das medidas de segurança adotadas pelas autoridades sanitárias, em prejuízo do sustento próprio e de suas famílias, verifico que não se encontram nos autos elementos que demonstrem a miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano, ainda mais quando considerado o valor perseguido na presente ação, resultante da transferência de quotas sociais de pessoa jurídica. Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se a parte agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo de CTPS, declaração de imposto de renda, movimentações bancárias, faturas de cartão de crédito, entre outros documentos, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que sobrevivem os peticionantes. Brasília, 9 de novembro de 2020 18:17:50. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA